Tribunal: TJDFT
Processo: 0026626-67.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de execução/cumprimento, a transação das partes, no que tange à satisfação do crédito perseguido, não ilustra novação, por se tratar de negociação realizada dentro dos lindes processuais, o que não induz a alteração do negócio jurídico celebrado no mundo dos fatos, consubstanciando-se, noutro giro, em ajuste de um novo meio de satisfação da dívida.
2. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, e não extingui-la; de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, e, na hipótese de não cumprimento, o feito executivo retomará o seu curso.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.